Tribunal: TJMT
Processo: 1016185-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016185-45.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), EURINEIA PIMENTEL DE AQUINO - CPF: 052.416.131-37 (IMPETRANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR TEMPORÁRIO.
PERFIL
ENFERMEIRO.
EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. APLICAÇÃO INDISTINTA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE HUMANA.
PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata
desclassificada em processo seletivo para o
cargo de Soldado BM de Segunda Classe Temporário – Perfil Enfermagem,
por não atingir
a
altura mínima (1,57m) prevista no edital e na
L
CE
n. 408/2010
,
pretendendo o afastamento da
e
xi
gência por ausência de pertinência com as atribuições do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar a validade e razoabilidade da exigência de estatura mínima para cargo técnico
temporário da
área de saúde
do Corpo de Bombeiros Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento da ADI 5044 e do ARE 1344684, firmou orientação no sentido de que requisitos físicos como altura mínima apenas se legitimam quando houver lei específica e demonstração de necessidade funcional, especialmente em cargos operacionais. A exigência indiscriminada de estatura mínima a todos os cargos da corporação, inclusive os de natureza técnica e administrativa, ofende os princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência. No caso, o cargo
enfermeiro
não demanda aptidão física especial relacionada à estatura, e a impetrante foi aprovada em demais etapas do certame, inclusive teste de aptidão física, demonstrando sua qualificação para as funções pretendidas. A aplicação da cláusula editalícia em tais condições configura restrição desproporcional de acesso ao serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

É i
nconstitucional a
exigência de altura mínima para o exercício de cargo técnico da área da saúde em processo seletivo para corporações militares, quando ausente demonstração de pertinência entre o requisito físico e as atribuições do cargo, por violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Dispositivos legais citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, caput; 37, caput e incisos I e II

e 39
, § 3o
; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Precedentes citados:
STF, ADI 5044, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2018,
DJe
27.6.2019; STF, ARE 1344684, 1a Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2.3.2022,
DJe
7.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
candidata
regularmente inscrita no Processo Seletivo Simplificado para
o cargo de
Enfermeiro Temporário no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 002/DGP/2025/CBMMT, objetivando assegurar sua permanência no certame, após ter sido considerada inapta na 3a fase (exame médico), em razão de não atingir a altura mínima de 1,57m exigida pelo edital.

A impetrante sustenta que possui 1,55m de altura e que a exigência editalícia de altura mínima não se mostra razoável ou proporcional às
atribuições do cargo de enfermeiro temporário, função que não demanda, necessariamente, estatura física mínima para o desempenho adequado.

Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexigibilidade do requisito de altura mínima para cargos da área da saúde quando não demonstrada correlação lógica com as funções do cargo.

Requereu liminarmente que fosse declarada apta na referida etapa e autorizada a seguir para as fases subsequentes, em especial a matrícula e participação no curso de formação.

A medida liminar foi parcialmente deferida, determinando que fosse desconsiderado o requisito da altura mínima para efeitos de prosseguimento da candidata no certame
(Id. 288954356). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, sem formulação de pedido de efeito suspensivo (Id. 293089857).

O Estado de Mato Grosso e o Comandante-Geral do CBM/MT defenderam a legalidade do ato, argumentando, em síntese, que a exigência de altura mínima está prevista tanto no edital quanto na Lei Complementar n. 408/2010, sendo um critério objetivo válido
(Id. 291501895).

A despeito da interposição do agravo interno,
considerando
já
instaurado
o contraditório e a conexão imediata entre o recurso e o mérito da ação mandamental, determinei o encaminhamento dos autos à PGJ, a fim viabilizar o julgamento conjunto (Id. 302634884).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas,
manifestou-se pela concessão da segurança
. Destacou que, da análise das atribuições descritas para o cargo de enfermeiro, não se extrai justificativa razoável para a imposição do requisito de estatura mínima, o qual se revela destituído de pertinência e indispensabilidade ao regular desempenho das funções inerentes ao cargo (Id. 307966373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação da
legalidade
e
razoabilidade da eliminação da impetrante do processo seletivo
em razão do não cumprimento da exigência de altura mínima para o cargo de Enfermeiro Temporário do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Considerando o caráter exauriente do exame realizado por ocasião da análise do pedido liminar, e
não havendo, nas informações prestadas, qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos então adotados,
reputo
-os
suficientes

para o julgamento do
mérito
. Por essa razão, adoto-os c
omo parte
integrante da
presente
decisão,
transcre
vendo-os a seguir, a fim de evitar des
necessária tautologia:

“
No juízo de admissibilidade, em análise da competência para o julgamento da presente ação,considerando que a impetração ataca efeitos concretos do próprio edital do processo seletivo, a subscrição deste pelo Secretário de Estado de Segurança Pública atrai a competência desta Turma, na forma do art. 17-B, alínea “b” do RI/TJMT.

Quanto ao prazo decadencial para a impetração, aplica-se a orientação do STJ, no sentido de que:“[...] o termo aquo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não a partir da data do edital”((
AgInt
no RMS n. 68.709/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022.)”

[...]

Extrai-se como supositivo de violação à direito líquido e certo da impetrante, a incidência do disposto no
item 3.2.22
do Edital n.002/DGP/2025/CBMMT, que exige dentre os requisitos básicos para incorporação no
cargo -

verbis
: “Ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete
centímetros), para as candidatas do sexo feminino e peso proporcional à altura;”. Por sua vez,
aLei
Complementar n. 408/2010
( Institui
o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso) –
verbis
:

“
Art.
22
Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis:

[...]

VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional
a
altura;”

Como visto, há previsão editalícia e normativa para exigência de altura mínima para ingresso no Corpo de Bombeiro Militar. No entanto, a jurisprudência consolidada do STF admite a

exigência de estatura mínima

apenas quando houver

correlação lógica e proporcional

entre a natureza das atribuições do cargo e o requisito físico, especialmente emcarreiras da segurança pública com atuação operacional
(
ARE 1447354 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
21/09/2023).

Em estima ao princípio constitucional da acessibilidade aos cargos públicos, em regra, o acesso aos cargos públicos, que se dá pela prévia aprovação emconcurso, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos fixados em lei, que pode diferenciá-los quando a natureza do cargo o exigir (
arts
.37,IeII, e39,§ 3o, parte final da CF).

Portanto, é dado ao legislador ordinário erigir critérios diferenciados de acesso aos cargos públicos, porém, tais critérios apenas serão legítimos se constituírem requisito necessário em razão da particularidade das funções a serem exercidas pelo servidor, tendo por parâmetro o interesse público e os valores constitucionais.

Sobre o tema,
CELSOANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO anota o seguinte -
verbis
:

“Em verdade, o que se tem de indagar
para concluir se uma norma desatende a igualdade
ou se convive bem com ela é o seguinte:
se o tratamento diverso outorgado a uns for ‘justificável’, por existir uma ‘correlação lógica’ entre o ‘fator de
discrímen
’ tomado em conta e o regramento que se lhe deu, a norma ou a conduta são compatíveis com o princípio da igualdade
, se, pelo contrário, inexistir esta relação de congruência lógica ou – o que ainda seria mais flagrante – se nem ao menos houvesse um fator de
discrímen
identificável, a norma ou
a conduta serão incompatíveis com o princípio da igualdade.” (Princípio da Isonomia: Desequiparações Proibidas e Desequiparações Permitidas, Revista Trimestral de Direito Público, 1/1993, p. 81/82).

No caso, o edital assim definiu as atribuições do cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Enfermeiro:

“Prestar assistência ao paciente. Realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multiprofissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; realizar evolução clínica de pacientes. Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos. Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar resultados. Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar material educativo; orientar participação da comunidade em ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos
específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e políticas de saúde. Comunicar-se: Trabalhar em equipe; demonstrar capacidade de liderança; demonstrar habilidade para negociação. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS. Atuar como membro de Central de Regulação de Urgência. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, que por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões e formação superior. Compete, ainda, executar as atribuições descritas no art. 82 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no Art. 3o da Lei Complementar no 404, de 30 de
Junho
de 2010 e na Lei No 11.662, de 06 de
Janeiro
de 2022.”

Lidas as atribuições típicas de enfermagem, percebe-se que edital pretendeu tratar igualmente desiguais em ofensa ao princípio da isonomia, dado que aplicou a regra geral, sem estabelecer a necessária distinção entre os quadros da área fim, em relação aos quais se faz adequada a exigência de compleição compatível com as funções, e
os da área meio, onde situados os enfermeiros, cujas funções prescindem de compleição avantajada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO
BRASILEIRO .
CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA.
INCONSTITUCIONALIDADE .
ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do
certame .
2. A
a
jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei
( RE
600.590-AgR, Rel.
Min .
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 15/12/2015
) .
3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso
público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida. 4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no
art
.
37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato. 5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.
6 .
O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2o do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos
capelães
, é incompatível com a Constituição Federal.”
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1344684 RJ 5010247-19.2019.4 .02.5101, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/03/2022)

Além disso, a diferença apresentada pela impetrante (2 cm abaixo do mínimo é ínfima, e osdocumentos juntados aos autos demonstram sua qualificação técnica e aptidão física, já que aprovada no Teste de Aptidão
Física, o
que reforça a desproporcionalidade da eliminação, mormente por se tratar de cargo da área meio e não da atividade fim operacional da corporação.

Nesse cenário, presente o efeito individual concreto lesivo ao patrimônio jurídico da impetrante, hei por bem admitir a plausibilidade do direito, na forma posta, a fim deevitar o perecimento do direito.
”

A aplicação indiscriminada da exigência de altura mínima a cargos técnicos da área de saúde viola os seguintes princípios constitucionais:

1. Princípio da Isonomia: A exigência de altura mínima para cargos de enfermagem não encontra justificativa razoável nas atribuições específicas destes profissionais, configurando discriminação não justificada pela natureza das funções.

2. Princípio da Razoabilidade: Não há correlação lógica entre a altura mínima de 1,57m e o eficaz desempenho das funções de enfermagem, que se concentram em atividades técnicas de saúde independentes da estatura do profissional.

3. Princípio da Proporcionalidade: A eliminação de candidata aprovada nas demais fases do concurso, com comprovada qualificação profissional, unicamente em razão de diferença de 2 centímetros na altura, configura medida desproporcional e excessivamente gravosa.

R
e
itero
que a jurisprudência dominante é firme no sentido de que a imposição de requisito de estatura mínima apenas se justifica quando existir lei que o preveja e quando se demonstrar a efetiva pertinência
entre o
referido
atributo físico e as
atribuições do cargo público. No caso, não há demonstração de que o cargo de
enfermeiro
exige determinada estatura para seu exercício, sendo, ademais, incontroverso nos autos que a candidata demonstrou aptidão nas demais fases do processo seletivo.

Nesse sentido
, como precedente vinculante:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2o, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.
Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de
capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.
2. A norma contida no § 2o do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os
capelães
.

(ADI 5044, Relator(a): A
lexandra de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
139 DIVULG
26-06-
2019 PUBLIC
27-06-2019)”

Dessa forma, a
exigência contida no edital, por conseguinte, revela-se desproporcional, ofendendo
, também,
os princípios da razoabilidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana (
arts
. 1o, III, e 5o, caput, da
Constituição Federal), o que justifica a intervenção judicial para afastar a cláusula editalícia em relação ao caso concreto.

Finalmente, cumpre ressaltar que o afastamento da Lei Complementar Estadual n. 408/2010 não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), pois a decisão está fundada em precedente vinculante do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 5044).

Diante do exposto,
ratifico a liminar e
CONCEDO A SEGURANÇA
para
determinar que a impetrante
seja considerada apta na 3a fase do Processo Seletivo n
.
002/DGP/2025/CBMMT, com consequente garantia de sua matrícula e participação no curso de formação de
Enfermeiro
Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, desconsiderando-se o requisito da altura mínima
.
Prejudicado o agravo interno.

É
como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025